Tribunal: TCU
Processo: 019.848/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 346/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 019.848/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Cabral Menezes (XXX.550.687-XX); Veracy Martins de Oliveira Ruela (XXX.032.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o ato de Pensão civil de JOAO MARCOS DA COSTA MENEZES, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ANGELA CABRAL MENEZES acumula benefício de pensão do RPPS (Polícia Rodoviária Federal) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e 1.7.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o ato de Pensão civil de NATAL DE OLIVEIRA RUELA, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). VERACY MARTINS DE OLIVEIRA RUELA acumula benefício de pensão do RPPS (Polícia Rodoviária Federal) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.